Tribunal: TJMT
Processo: 8010430-06.2016.8.11.0106
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010430-06.2016.8.11.0106
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MELINO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 405.218.501-34 (RECORRENTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

8010430-06.2016.8.11.0106

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Novo São Joaquim/MT

Recorrente(s):

Melino Pereira de Souza

Recorrido(s):

Tim Celular S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de junho de 2021

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EXTINÇÃO, DE OFÍCIO, DO PROCESSO EM FASE EXECUTIVA POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXTINÇÃO EQUIVOCADA. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se há sentença condenatória transitada em julgado, inclusive com depósito do valor da condenação, anula-se a decisão que, na fase de execução, de ofício, anulou a sentença prolatada na fase de conhecimento.

RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, anulando os atos anteriores e condenou o autor por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais o Recorrente defende a nulidade da sentença recorrida com o retorno dos auto à origem para o andamento regular do cumprimento da sentença condenatória. Pugnou pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos ao recorrente e, no mérito, rebate as alegações da Recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença objurgada.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Turma;

Preliminar de revogação da gratuidade da justiça

Quanto à preliminar que pede a revogação da gratuidade da justiça entendo que não deve ser acolhida, por não haver elementos nos autos que o recorrente tenha condições financeiras de efetuar o preparo sem o prejuízo de seu sustento e de sua família, razão pela qual a rejeito.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

Na fase de conhecimento a ré foi declarado inexistente o débito no valor de R$ 27,00 e condenada a pagar o valor de R$ 1.000,00 a título de dano moral e ocorreu o trânsito em julgado. Inclusive a empresa ré efetuou o depósito do valor da condenação.

Posteriormente, diante de diligências realizadas e da constatação que o endereço informado pelo autor estava incorreto, foi prolatada sentença que, de ofício, extinguiu o feito sem resolução do mérito, anulou os atos anteriores e condenou o autor por litigância de má-fé.

Neste caso, como o autor compareceu na audiência de conciliação e houve prolação de sentença condenatória, com trânsito em julgado, tendo inclusive a empresa ré efetuado o pagamento do valor da condenação, faltando apenas determinar a expedição do alvará, em meu entender, para a segurança jurídica, deve ser anulada a sentença que julgou extinto o feito e condenou o recorrente como litigante de má-fé.

Se as providências tomadas pelo Juiz de Direito, na fase executiva, tivesse sido feita na fase de conhecimento deveria ser mantida a sentença objeto do presente recurso.

Ante o exposto, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, anulo a sentença extintiva, e, determino o retorno dos autos à origem para proceder com o prosseguimento dos atos processuais e afasto a penalidade de litigância de má-fé.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em face do êxito recursal.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021